Tribunal: STF
Processo: RE 1487829
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810, DO STF E 905, DO STJ. Pleito da parte agravante para que o índice de correção monetária aplicado ao precatório seja o IPCA-E, durante todo o período. Decisão recorrida que determinou a aplicação do IPCA-E somente após 25/03/2015, utilizando a TR para o momento anterior. MÉRITO Correção monetária que deve se dar nos termos dos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, ante a omissão do título executivo Necessária a observação da modulação de efeitos realizada pelo STF quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425 já que o precatório foi expedido em momento anterior a 25/03/2015. Aplicação da TR como índice de correção monetária que se restringe ao período que vai da vigência da Lei 11.960/09 até 25/03/2015. Momento anterior e posterior que deve ser corrigido pelo IPCA-E IPCA-E que é utilizado tanto pelo STF quanto pelo STJ como índice que melhor reflete a inflação a partir de 1992, conforme ADI 4357. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem manteve a “Aplicação da TR como índice de correção monetária que se restringe ao período que vai da vigência da Lei 11.960/09 até 25/03/2015”. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, está alinhado com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que “Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015”, razão pela qual se verifica a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...] RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1480773 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. [...]. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1443735 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente